Tribunal: CARF
Processo: 10920.001637/2006-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001637/2006-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.461 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES S A EMBRACO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão n. 10-052.056 de
lavra da 2a Turma da DRJ/POA, que por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
No mérito, trata o presente processo de pedido de ressarcimento no
11111.47266.070306.1.1.09-9633 relativo a créditos oriundos de Cofins não-cumulativa
exportação para o período do 4o trimestre de 2005, num valor de crédito de R$ 9.471.660,61,
sendo R$ 8.450.227,94 passíveis de ressarcimento (fls. 3 a 6). 1
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001637/2006-99
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001637/2006-99

Cabe inicialmente esclarecer que os créditos correspondiam a EMBRACO –
CNPJ no 84.720.630/0001-20, que foi incorporada pela WHIRPOOL (CNPJ no 59.105.899/0001-
86).
Com base nesse pedido de ressarcimento foram transmitidas as seguintes
declarações de compensação pelo contribuinte:
DCOMP no 04677.24364.080306.1.3.09-8114 (fls. 7 a 10)
DCOMP no 01575.78405.100506.1.3.09-0143 (fls. 11 a 14)
DCOMP no 17786.01724.100506.1.7.09-1559 (fls. 15 a 18)
DCOMP no 10122.65917.260506.1.3.09-1033 (fls. 19 a 22)
DCOMP no 04880.71382.300506.1.3.09-8992 (fls. 29 a 34)
DCOMP no 29881.48091.090606.1.3.09-1779 (fls. 35 a 44).
DCOMP no 15045.86134.091106.1.3.09-5749 (fls. 45 a 48)
Para a análise desse pedido de ressarcimento foi aberto o MPF no 08.1.80.00-
2009-00024-3, tendo solicitado a DRF ao manifestante uma série de documentos como:
informações contábeis da incorporada e da incorporada, arquivo de lançamentos contábeis,
arquivo de saldos mensais, tabela de plano de contas, tabela de natureza das operações,
informações fiscais, notas fiscais, arquivo de fornecedores/clientes, arquivo de
mercadorias/serviços, arquivo de itens de mercadorias/serviços, arquivo de notas fiscais de
serviço, arquivo de exportação, cadastro de pessoas jurídicas e físicas, memorial de cálculo ou
demonstrativo para apurar o crédito declarado no DACON, descrição do processo produtivo da
empresa, demonstrativo da apuração de encargos de bens do ativo imobilizado que serviram de
base no DACON para apuração de créditos, contrato social e alterações, informação sobre
consultas fiscais e ações judiciais, entre outros.
Com base nos elementos levantados pela fiscalização foram elaborados uma
série de planilhas e demonstrativos: Demonstrativo da composição das receitas obtidas no
mercado externo (fls. 166 a 168); Valores das exportações registrados nas datas de embarque
(fls. 169); Composição das receitas obtidas no mercado interno (fl. 170); Demonstrativo do
cálculo da proporção das receitas nos mercado interno e externo (fl. 171); Quadros resumos das
glosas (fls. 172); Glosas de encargos de depreciação (fls. 173 a 199); Bens utilizados como
insumos e suas glosas (fls. 200 a 201); Demonstrativos do Cálculo das Contribuições (fls. 202 a
204); Demonstrativos da Apuração do Crédito (fls. 205 a 207); e Demonstrativo da Apuração do
Crédito e das Glosas Efetuadas (fl. 208).
Da análise desses documentos e demonstrativos foram encontradas
irregularidades no que diz respeito à apuração dos créditos em análise, ensejando glosas que se
encontram detalhadas às fls. 209 a 223. Tais inconsistências se relacionariam com os insumos
considerados pela empresa com direito a crédito, mas que, no entanto, não podiam assim ser
caracterizados. As glosas foram relativas a: aquisições de materiais de limpeza e
equipamentos de segurança; encargos de depreciação sobre bens do ativo imobilizado que
não sejam utilizados na industrialização de produtos destinados à venda ou na prestação de
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001637/2006-99

serviços; não inclusão no DACON de notas fiscais relativas a devoluções de compras; não
retificação do DACON e da DCTF relativamente a créditos extemporâneos; e estorno de
receitas de royalties.
Diante disso, a DRF jurisdicionante emitiu o Despacho Decisório (ver fl. 222),
deferindo um crédito parcial de R$ 7.981.035,96, o qual não foi suficiente para compensar
integralmente todos os débitos correspondentes as DCOMPs anteriormente relacionadas.
Dessa forma, não haveria valor a ser ressarcido para o pedido aqui em análise,
visto que o valor do crédito reconhecido foi totalmente utilizado nas compensações
homologadas.
A ciência foi dada ao contribuinte em 21/03/2011 (fl. 223). O contribuinte
apresentou, em 20/04/2011, manifestação de inconformidade parcial às fls. 229 a 250,
fazendo, em síntese, as seguintes alegações:
- QUE do Despacho Decisório atacado e das glosas efetuadas apresenta
contestação parcial relativamente ao critério para determinação dos percentuais de rateio das
receitas do mercado interno e externo, para os encargos de depreciação e para os créditos
extemporâneos. As demais glosas não foram contestadas.
- QUE ocorreu decadência do direito do Fisco de questionar o crédito
pretendido para a DCOMP transmitida em 08/03/2006 (DCOMP no 04677.24364.080306.1.3.09-
8114), tendo em vista que a empresa somente foi cientificada da decisão administrativa em
21/03/2011, ocorrendo assim a homologação tácita por ter decorrido mais de 5 anos.
- QUE sobre o critério utilizado para determinação dos percentuais de rateio
das receitas do mercado interno e externo, entende pela ilegalidade na adoção da Portaria
MF no 356/88 como fundamento para o não-reconhecimento de parte dos seus créditos. Tal
Portaria estabelece a conversão das receitas auferidas em exportações para moeda local no
momento da data do embarque das mercadorias, ao passo que a data que utilizou foi o momento
do faturamento das receitas.
- QUE não concorda com a glosa dos encargos de depreciação do ativo
imobilizado que não seriam utilizados diretamente no processo produtivo de bens destinados à
venda pela empresa, pois entende que não se pode confundir tal hipótese de apuração de crédito
com a admitida para bens utilizados como insumos no processo produtivo. Diz, que no caso da
depreciação a exigência fiscal se limita o bem seja “utilizado” na produção de bens (fala até do
conteúdo semântico da palavra “utilizar”). Exemplifica seu direito questionando a glosa de
equipamentos de informática vinculados ao centro de custo fabril.
- QUE sobre a apropriação de créditos extemporâneos relativos a ativos
produtivos e serviços de transporte eram legítimos os créditos e o procedimento adotado.
Entende que a questão estaria unicamente relacionada ao cumprimento de obrigações acessórias.
Argumenta que a não retificação do DACON e da DCTF não teria o condão de tornar ilegítimo o
crédito apurado pelo contribuinte, sob pena de ofensa ao princípio da verdade material. Fala ter
optado por lançar esses créditos não no período de suas competências, mas sim quando realizou
as suas apurações. Diz que lhe é facultado o pedido de ressarcimento nos termos do § 2o, art. 5o,
da Lei no 10.637/02. Defende, que mesmo que não se pense assim, a exigência de retificação do
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001637/2006-99

DACON e da DCTF consubstanciaria mero cumprimento de obrigação acessória, que não teria o
condão de tornar ilegítimo o crédito que apurou. Não obstante o seu equívoco, fala que tal fato
não pode malferir o princípio da verdade material dos fatos. Ainda dentro desse tópico comenta
que deveria se admitir a nulidade parcial do Despacho Decisório quanto ao dever da
Administração Pública rever informações equivocadamente apresentadas pelo contribuinte.
POR FIM, requer a reforma do Despacho Decisório ora recorrido, a fim de que
seja reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado no pedido de ressarcimento e, por
consequência, seja devidamente homologadas as demais compensações declaradas por meio dos
demais PER/DCOMPs vinculados, nos exatos termos em que efetuadas.
Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, sobretudo pelos documentos que seguem anexos, bem como pela juntada de outros
documentos que se façam necessários.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é competência da autoridade julgadora administrativa afastar a
aplicação de dispositivos legais por alegação do contribuinte de
ilegalidade ou de inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO.
Eventual homologação tácita não libera para o contribuinte o crédito que
fora utilizado na compensação, pois foram usados diretamente para
proceder ao encontro de contas, conforme a própria vontade manifesta do
contribuinte, ainda mais quando houve homologação expressa.
Igualmente se reconhece a impossibilidade do Fisco cobrar os débitos
tributários que foram compensados.
EXPORTAÇÃO.
MOMENTO
DO
RECONHECIMENTO
DA
RECEITA.
A receita de exportação deve ser reconhecida na data do embarque dos
produtos vendidos para o exterior.
CRÉDITOS DECORRENTES DE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Não há previsão legal para aproveitamento de créditos de bens do ativo
imobilizado que não sejam utilizados na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001637/2006-99

CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Na eventualidade de se apurar extemporaneamente crédito decorrente das
sistemáticas de não cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep ou da
Cofins, os respectivos DACONs deverão ser retificados, respeitado o
prazo decadencial de cinco anos e atendidas as demais exigências da
legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de mérito sua manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele se passa a conhecer.

DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Discute-se a possibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos quando
ausente a retificação da DCTF e da DACON. Como se sabe, o mero equívoco no preenchimento
de obrigações acessórias não é per se impedimento ao aproveitamento de créditos, em
atendimento ao princípio da verdade material.
Conforme entendimento manifestado pelo Conselheiro Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, no Acórdão 3401-007.237:
No entendimento da fiscalização, que restou confirmado na decisão
recorrida, bens e serviços somente poderiam ter seus créditos imputados
ao período de competência em que foram adquiridos. Este, contudo, não
é o posicionamento com que comungo, tampouco o que vem sendo
adotado de longa data por este Colegiado. Veja-se o que diz o §4° do
artigo 3o da Lei n° 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001637/2006-99

§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes.
A literalidade do dispositivo estabelece o direito de o contribuinte
apropriar crédito que eventualmente não tenha sido utilizado para
desconto da base de cálculo em um determinado mês em períodos de
apuração subsequentes. Não se trata de aproveitamento de saldo credor,
mas de desconto de créditos.
Repisa-se que, embora o direito original aos créditos das contribuições
parta do pressuposto de que eles devam ser registrados simultaneamente
à escrituração dos documentos que embasam a aquisição dos bens e
serviços, ou ainda que venha a ser apropriado nos períodos em que
determinados custos e despesas forem considerados incorridos, a norma
acima possibilita ao contribuinte o registro extemporâneo de créditos de
PIS e COFINS, aproveitando-os para desconto das contribuições sociais
em períodos de apuração distintos (futuros) dos quais se originaram.
Assim, uma vez que o contribuinte explique a apuração do crédito em
período seguinte e requeira o seu aproveitamento extemporâneo, dentro
do prazo decadencial, sem que haja dúvida sobre o direito alegado, não
se pode denegar o direito creditório sob fundamento de ausência de
retificação previamente uma obrigação acessória. Em suma, destaco que
inexiste previsão legal que imponha a retificação do DACON e DCTF.
A própria administração fazendária reconhece o direito de
aproveitamento de créditos extemporâneos, conforme prevê o Ato
Declaratório Executivo no 34, de 28 de Outubro de 2010, DOU de
01/11/2010, que aprovou o Manual de Orientação do Leiaute da
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
(EFD-PIS/Cofins), segundo tabela abaixo:
4.3.7 - Tabela Código de Base de Cálculo do Crédito: A ser utilizada na
codificação da base de cálculo dos créditos apurado no período, no caso
de ser preenchido registro de documentos e operações geradoras de
crédito, nos Blocos A, C, D, F e 1 (Créditos extemporâneos). (grifo
nosso)
Portanto, deve ser reformada a decisão recorrida neste ponto, para
admitir o creditamento extemporâneo, sem necessidade de prévia
retificação do DACON e DCTF, observados os demais requisitos legais
para o creditamento.
Bem como complementada pelo Conselheiro Oswaldo Goncalves de Castro Neto,
no acórdão n. 3401-008.705:
2.3.3. Como bem destacado pelo Ilustre Conselheiro Carlos o artigo 3° §
4° da Lei 10.833/03 concede direito material ao creditamento, ou seja,
dispõe em que condições de fato o crédito pode ser aproveitado. Em
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001637/2006-99

verdade, o caput do artigo em questão dispõe sobre as hipóteses de
creditamento e o § 4° deixa claro que a extemporaneidade na apuração
não afeta liquidez e certeza do crédito.
2.3.3.1. É claro que os artigos 73 e 74 da Lei 9.430/96 silenciam sobre a
possibilidade de aproveitamento de crédito extemporâneo, assim como
silenciam sobre o aproveitamento de MP, PI e ME no IPI, assim como
PIS/COFINS exportação e mesmo PIS/COFINS mercado interno. Assim
o é vez que os artigos 73 e 74 da Lei 9.430/96 são normas adjetivas (ou
ao menos de forte conteúdo), estabelecem procedimentos para a
compensação e quais débitos podem ser compensados, porém não quais
créditos – definidos por Leis específicas.
2.3.3.2. Não se nega o conteúdo de direito material de algumas normas
do artigo 74 da Lei 9.430/96 (a exemplo, §§ 3° e 12). No entanto, ainda
que ante proibição expressa da LEI (e não da legislação) prevaleceria o
direito ao creditamento por especialidade (uma vez que os parágrafos 3°
e 12 do artigo 74 da Lei 9.430/96 foram criados uma e justamente pela
Lei 10.833/03).
2.3.4. Anote-se, ainda, que a Recorrente está pleiteando crédito
escritural extemporâneo e não compensação/restituição de crédito
registrado em períodos anteriores, isto é, ela não registrou o crédito em
sua escrita fiscal no período correto de apuração, porém, ao observá-lo
apurou-o para compensar créditos das contribuições em sua escrita, o que
é plenamente possível, desde que o crédito não tenha sido fulminado pela
decadência e sem incidência de correções, como determina o artigo 13 da
Lei 10.833/03:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art.
4o e dos §§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e §
5o do art. 12, não ensejará atualização monetária ou incidência de juros
sobre os respectivos valores.
2.3.4.1. Com isto se quer dizer que o simples fato de existir a dicção legal
acima prova que o procedimento adotado pela Recorrente (também) é
correto, rectius, não pode existir impedimento ao gozo do crédito. Caso a
Recorrente adotasse o procedimento descrito pela fiscalização, o crédito
escritural do período de apuração teria inegável impacto no valor
recolhido por esta aos cofres públicos, consequentemente, haveria
majoração do indébito e sobre este deveriam incidir todas as correções
legais, ou seja, de maneira diametralmente diversa àquela apontada pelo
artigo 13 acima. Em verdade, o procedimento adotado pela Recorrente
representa bônus aos cofres públicos que deixarão de ressarcir encargos
moratórios.
2.3.5. Quebrando a quarta parede (e por tal pede-se vênia), foge a
capacidade criativa deste Relator alguma desvantagem à fiscalização
(enquanto entidade) no procedimento adotado pela Recorrente – até
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001637/2006-99

porque, não cabe a esta Turma ou mesmo a fiscalização imaginar
cenários em que os créditos são (ou foram) mal (ou incorretamente)
aproveitados. Ante prova do direito ao crédito do contribuinte, deve a
fiscalização apresentar prova de fato modificativo (consumo parcial em
outros períodos), impeditivo (utilização em duplicidade) ou extintivo
(decadência) – não o fazendo, de rigor a concessão do crédito.
2.3.6. De mais a mais, sem sombra de dúvida a apuração mensal de
crédito ou débito das contribuições é feito por adição sendo uma das
parcelas um número negativo. Ante resultado mensal negativo, o
contribuinte deve pagar seus débitos por DARF e inicia o mês seguinte
com saldo zero. Agora bem, se o resultado é positivo, este é transferido
ao mês seguinte como crédito (parcela da adição). Em repetido o
resultado positivo, o mesmo acontece no mês seguinte e assim
sucessivamente. Matematicamente, portanto, temos que:
A = créditos do período;
B = débitos do período;
Z = crédito extemporâneo;
Equação de crédito mensal: A1 + (- B1)
Se A1 + (- B1) < 0 há pagamento logo A1+B1 = 0;
Se A1 + (- B1) > 0 há crédito;
Em períodos sucessivos:
(A1+( - B1)) + (A2+ ( - B2) + (A3 + (-B3))...
Em períodos sucessivos com crédito extemporâneo:
[(A1+( - B1))+Z1] + [(A2+ ( - B2))+Z2] + [(A3 + (-B3))+Z3]...
2.3.6.1. Ora, a propriedade associativa da adição nos diz que
independente da forma que somarmos as parcelas (no nosso caso (An+(-
Bn)+Zn)) o resultado é o mesmo; matematicamente:
[(A1+( - B1))+Z1] + [(A2+ ( - B2))+Z2] + [(A3 + (-B3))+Z3] = (A1+( -
B1)) + (A2+ ( - B2) + (A3 + (-B3)) + Z1 + Z2 + Z3
2.3.6.2. Desta forma, retificar período a período os documentos fiscais
apurando crédito e pleiteando-os em cada um destes períodos (como quer
a fiscalização) ou apura-los de uma vez (como fez a Recorrente) resulta
exatamente no mesmo valor.
2.3.6.3. É claro que uma das parcelas (o débito) é um número negativo,
logo ao invés de soma deve ser feita subtração; operação matemática em
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001637/2006-99

que não se aplica a propriedade associativa (A-B≠B-A). Entretanto, na
equação em questão ou o resultado da subtração é zero (pois há débito e
consequente pagamento) ou é um número positivo. Logo, considerando
períodos sucessivos ou há soma com elemento neutro (zero) ou há soma
com numeral positivo. No juridiquês, não há transferência de saldo
devedor de PIS/COFINS de um período de apuração a outro, apenas de
saldo credor, o que torna válida a equação acima.
2.3.6.4. De duas, uma: ou há débito pago no período de apuração e o
crédito extemporâneo tem como consequência pagamento indevido (e
ressarcível) ou há crédito no período de apuração e o crédito
extemporâneo tem como consequência o aumento do crédito no período
(também ressarcível).
2.3.7. Não se nega a importância de tornar o trabalho fiscal ágil e pontual
– aliás, facilitar o trabalho fiscal é, ao fim e ao cabo, facilitar o trabalho
de todos, fazendo justiça social- tributária. Porém, impossível contrapor a
fluidez do trabalho fiscal ao direito individual de ser ressarcido do que
foi indevidamente pago, ainda mais quando tal direito encontra-se
escancarado em Lei, ainda mais quando há Súmula expressa sobre ajustes
na base de cálculo de períodos anteriores ao pedido de crédito:
Súmula CARF no 159
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento
de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se
verifiquem na base de cálculo das contribuições.
2.3.7.1. É um contrassenso admitir que o fisco pode debruçar-se sobre
períodos anteriores quando o contribuinte pleiteia um período de
apuração e não admiti-lo quando o contribuinte pleiteia crédito
extemporâneo - de período anterior. Se há Súmula que permite ajustes
em períodos anteriores para apuração do montante creditório é porque
tais ajustes são mais do que possíveis, são exigidos da fiscalização – ou
isto, ou passamos a admitir que a fiscalização pode atuar de forma
discricionária.
No caso concreto ainda chama atenção que a Recorrente apresentou
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001637/2006-99

Assim, ainda aqueles que não aderem ao posicionamento aqui defendido, terão
que admitir que no caso caracterizou-se a demonstração inequívoca, através de planilhas de
apuração que reproduzam os mesmos cálculos das planilhas integrantes dos Despachos
Decisórios do gênero, evidenciando o correto aproveitamento dos créditos e a reapuração de
todos os tributos que sejam impactados por reflexo (como o IRPJ e a CSLL), segundo a
legislação aplicável, sempre acompanhadas de livros e documentos contábeis-fiscais que
suportem as informações prestadas.
Diante desse quadro, nesse aspecto, ausentes os impedimentos indicados no
despacho decisório, necessário que a unidade de origem análise o crédito acima pleiteado,
devendo o presente processo ser reincluído em pauta para seu julgamento.

DOS CRÉDITOS SOBRE A DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
Em que pese o inconformismo da Recorrente, seu recurso não merece acatamento
nesta parte. As leis 10.637/2002 e 10.833/2003 são claras ao regular o modo como os
contribuintes aproveitarão os créditos relativos aos bens incorporados ao ativo imobilizado. Com
efeito, conforme bem explicitado no acórdão recorrido:
A Lei no 10.833, de 29/12/2003, ao instituir a incidência não cumulativa
da Cofins, dispôs que somente poderia ocorrer aproveitamento do crédito
sobre encargos de depreciação e máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado quando estes forem destinados para o
uso na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de
serviços (redação à época dos fatos ora analisados):
(...)
Depreende-se, assim, que a pessoa jurídica sujeita à incidência da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativa pode descontar
da contribuição apurada, créditos calculados em relação aos valores da
depreciação ou amortização incorridos no mês, relativos a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos
a partir de 01/05/2004, desde que tenham sido adquiridos para
utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001637/2006-99

de serviço. Sendo este último o motivo relevante que ocasionou a glosa
em questão.
Verifica-se que se tratam de móveis, utensílios e equipamentos de
informática, os quais não se caracterizam como ativos utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, o
que não é permitido, porquanto não atendem às delimitações
preconizadas pela legislação que rege a matéria.
Nesse aspecto, não parece merecer acolhida o recurso voluntário quanto esta
rubrica, o que deverá, de todo modo, ser reapreciado após o retorno da diligência determinada.

DOS CRITÉRIOS DE RATEIO DO MERCADO INTERNO E EXTERNO
A discussão cinge à legalidade dos critérios estabelecidos pela Portaria MF no
356/88, principalmente em relação à conversão das receitas auferidas em exportação para moeda
local no momento da data do embarque das mercadorias como determina a Portaria MF no
356/88, mas sim do momento do faturamento das receitas.
Sobre essa questão tão pouco reparos a serem feitos ao acórdão recorrido que
assim se manifestou:
Primeiramente, cabe assinalar que, sob o aspecto contábil, o
reconhecimento da receita deve ser feito no momento em que se
configura a transferência da propriedade. No caso das exportações de
mercadorias, considera-se ocorrida a transferência da propriedade na data
do embarque, cabendo nesse momento o registro contábil da respectiva
receita, e não quando da emissão da nota fiscal, como postula a defesa.
Essa questão foi examinada no Manual de Contabilidade das Sociedades
por Ações – Fipecafi (Sérgio de Iudícibus e outros. Ed. Atlas, São Paulo,
2009, 7a Ed., p. 363):
(...) o momento do reconhecimento da receita de vendas deve ser,
normalmente, o do fornecimento de tais bens ao comprador. Nas
empresas industriais e nas empresas comerciais, a contabilização das
vendas pode ser feita pelas notas fiscais de vendas, já que a entrega dos
produtos é praticamente simultânea à da emissão das notas fiscais.
Ocorre, comumente, todavia, uma pequena defasagem entre a data da
emissão da nota fiscal e a da entrega dos produtos, quando a condição
da venda é a entrega no estabelecimento comprador. Teoricamente,
deveriam ser registradas como receita somente após a entrega dos
produtos.
(...)
Na hipótese de exportações de produtos manufaturados nacionais, a
receita bruta de vendas será determinada pela conversão, em moeda
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001637/2006-99

nacional, de seu valor expresso em moeda estrangeira à taxa de câmbio
fixada no boletim de abertura pelo Banco Central do Brasil, para
compra, em vigor na data de embarque dos produtos para o exterior,
entendida esta como o data averbada pela autoridade aduaneira, na
Guia de exportação ou documento de efeito equivalente. As diferenças
decorrentes de alteração na taxa de câmbio, ocorridas entre a data do
fechamento do contrato de câmbio e a data do embarque, serão
consideradas como variações monetárias ativas ou passivas. – g.n.
Em relação à esfera tributária, a Portaria MF no 356/1988 fixou quando
deve ser reconhecida a receita de exportação:
I - A receita bruta de vendas nas exportações de produtos
manufaturados nacionais será determinada pela conversão, em
cruzados, de seu valor expresso em moeda estrangeira à taxa de câmbio
fixada no boletim de abertura pelo Banco Central do Brasil, para
compra, em vigor na data de embarque dos produtos para o exterior.
I.1 Entende-se como data de embarque dos produtos para o exterior
aquela averbada pela autoridade competente, na Guia de Exportação ou
documento de efeito equivalente.
II - As diferenças decorrentes de alteração na taxa de câmbio, ocorridas
entre a data do fechamento do contrato de câmbio e a data do embarque,
serão consideradas como variações monetárias passivas ou ativas. – g.n.
Nessa mesma linha, a Instrução Normativa SRF no 243, de 11 de
novembro de 2002, vigente à época, que regulamentava as normas
relativas aos preços a serem praticados nas operações de compra e de
venda de bens, serviços ou direitos efetuadas por pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no Brasil, com pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior, consideradas vinculadas, dispunha
que:
Art. 22. A receita de vendas de exportação de bens, serviços e direitos
será determinada pela conversão em reais à taxa de câmbio de compra,
fixada no boletim de abertura do Banco Central do Brasil, em vigor na
data:
I - de embarque, no caso de bens;
II- da efetiva prestação do serviço ou transferência do direito.
§ 1o A data da efetiva prestação do serviço ou transferência do direito é
a data do auferimento da receita, assim considerada o momento em que,
nascido o direito à sua percepção, a receita deva ser contabilizada em
observância ao regime de competência.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001637/2006-99

§ 2o Na hipótese em que o contribuinte seja optante pelo lucro
presumido, com base no regime de caixa, considerar-se-á auferida a
receita segundo o regime de competência.- g.n.
Igual entendimento é mantido Instrução Normativa RFB no 1.312/2012,
em seu art. 29.
(...)
Portanto, correto o entendimento expresso no Despacho Decisório, posto
que o momento do reconhecimento da receita de exportação se dá quando
do embarque dos produtos para o exterior.
No mesmo sentido o entendimento já abraçado por esta turma ao julgar o
Processo n. 12585.000328/201142, acórdão n. 3401005.984, de relatoria do Conselheiro Tiago
Guerra Machado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2006
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL DOS
CRÉDITOS DA NÃOCUMULATIVIDADE
Para fins de cálculo do rateio proporcional dos créditos, deve-se
parâmetro para o reconhecimento da efetiva realização da exportação a
data em que houve o embarque para o exterior, conforme averbação no
SISCOMEX.
PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo “insumo”, no art. 3o, I, “b”, das Lei 10.833/2003,
deve observar os ditames insculpidos no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR, com efeito de recurso repetitivo, devendo-se observar,
entre outros elementos, as premissas trazidas pelo Parecer Normativo
COSIT 5/2018. Gastos com estadia e translado de empregados, passagens
aéreas e hospedagens, cessão de mão de obra de motorista de
passageiros, locação de veículos, sem conexão direta com a atividade da
empresa não se adequam ao conceito consagrado pela jurisprudência
administrativa e judicial, não gerando direito ao crédito.
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes, não havendo
norma que imponha limites temporais que não o prazo de cinco anos para
sua escrituração como crédito.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.461 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001637/2006-99

DECADÊNCIA.
ANÁLISE
DE
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO.
Por falta de previsão legal, o prazo para a homologação tácita da
declaração de compensação não é aplicável aos pedidos de ressarcimento
ou restituição.
Nesse aspecto, não parece merecer acolhida o recurso voluntário quanto esta
rubrica, o que deverá, de todo modo, ser reapreciado após o retorno da diligência determinada.

Assim, voto no sentido de converter este julgamento em diligência para que a
unidade de origem analise o aproveitamento de créditos extemporâneos à luz de todos os dados e
documentos presentes nos presentes autos, sendo-lhe facultada a possibilidade de intimar a ora
recorrente, caso entenda necessário, para prestar esclarecimentos, devendo, ao final, emitir
opinião conclusiva, nela incluindo as considerações que entender necessárias sobre este e demais
pontos relativos ao presente processo, mediante relatório circunstanciado, oportunizando, em
seguida, à contribuinte ora recorrente, o prazo de 30 dias para que apresente manifestação,
seguida da devolução dos presentes autos a este Conselho para reinclusão em pauta e
prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital